Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. TEMA 942/STF. SERVIDOR. TRABALHO EM SITUAÇÃO INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL EM COMUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286, com repercussão geral (tema 942), decidiu que, até o advento da EC 103/2019, é possível admitir a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado pelo servidor público em condições insalubres, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na L. 8.213/1991.
2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
3. No caso, houve resistência à pretensão e julgamento de mérito, razão pela qual não se aplica o princípio da causalidade. Configurada a sucumbência recíproca, a condenação na verba honorária deve obedecer à proporcionalidade do êxito e das perdas processuais de cada parte, conforme o art. 86, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.